Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado para reconhecer o direito líquido e certo à posse no cargo de “Professor de Educação Básica – Atividades”. A Impetrante sustenta que o Termo de Negativa de Posse inicialmente juntado aos autos continha erro material quanto à denominação do cargo e que, após a retificação do documento, demonstrou o cumprimento dos requisitos exigidos para a posse, dispensando-se a apresentação do diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a Impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, o direito líquido e certo à posse no cargo público; e (II) estabelecer se é possível juntar documentos novos após a prolação da sentença para suprir a ausência de prova pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inviável a produção de provas no curso do processo.
4. A Impetrante instruiu a petição inicial com documento que fazia referência a cargo diverso daquele pretendido, não comprovando de plano o direito alegado.
5. A juntada do termo de negativa de posse retificado aos autos ocorreu apenas quando da interposição da apelação, após a sentença, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância, sendo vedado no rito do mandado de segurança.
6. A mera alegação de que a Administração Pública teria demorado a retificar o documento não dispensa a comprovação do requerimento administrativo para tal finalidade, o que não foi demonstrado nos autos.
7. O artigo 494, I, do CPC autoriza a correção de erro material na sentença, não se aplicando à retificação de documento juntado pela própria parte impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, contemporânea à impetração, sendo inadmissível a juntada de documentos novos após a sentença para suprir a ausência de prova documental inicial.
2. A retificação de documento administrativo após a impetração não pode ser utilizada para modificar a fundamentação, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 494, I; e Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 22654/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.8.2016; STJ, AgInt no RMS 65504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.2.2022; TJDFT, Acórdão 1769082, 07017558920238070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 10.10.2023; e TJDFT, Acórdão 1390722, 07012888120218070018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 9.12.2021.